Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE APARELHO CELULAR EM SUPERMERCADO. GUARDA NÃO TRANSFERIDA À EMPRESA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: se a ré é responsável pelo furto do aparelho celular da autora, ocorrido em seu estabelecimento comercial; e se a autora tem direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o, II, do CDC).
5. O aparelho celular é bem de natureza pessoal, que reclama a posse e guarda pela recorrente e, no caso, a guarda ou a vigilância do bem não foi transferida à empresa recorrida. Assim, inexistindo contrato de depósito, inexiste o dever de vigilância da empresa prestadora de serviços sobre os bens da consumidora.
6. Ao revés, o prejuízo decorreu da falta de cautela da recorrente na prática dos atos do cotidiano, porquanto deixou o aparelho celular na bolsa dentro do carrinho de compras, sem qualquer vigilância, configurando a sua culpa exclusiva pelo evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão 1818726, 0719284-30.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no PJe: 04/03/2024.
7. Outrossim, a responsabilidade objetiva das empresas fornecedoras de serviços está atrelada aos riscos da atividade exercida, caracterizando fortuito externo o furto praticado por terceiro em supermercado.
8. Destarte, demonstrada a causa excludente, deve ser afastada a responsabilidade da recorrida pela reparação dos danos matérias e morais reclamados pela autora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3.o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1818726, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 28/02/2024.